Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. REGRAS DA PRISÃO CAUTELAR READEQUADAS AO REGIME DE PENA IMPOSTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. O paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção da segregação, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois necessária a custódia cautelar para manutenção da ordem pública.
2. Segundo entendimento firmado pelas Cortes superiores, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Contudo, deve ser compatibilizada a prisão cautelar do sentenciado com as regras do regime de pena imposto na sentença condenatória.
3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.